Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026879-06.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAN MILHOMEN DE BRITO - CPF: 862.514.221-49 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026879-06.2021.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente
s
:
WILLIAN MILHOMEN DE BRITO
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Recorrido
s
:
WILLIAN MILHOMEN DE BRITO
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
13 à 16/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR.

MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
DO CONSUMIDOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

1. O recurso do Recorrente/Recorrido
WILLIAN MILHOMEN DE BRITO
apresenta razões genéricas e/ou estão dissociadas dos fundamentos da sentença, motivo pelo qual ofende o princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2
.
Trata-se de ação em que
o

Recorrente/
Recorrid
o
postul
a reparação por danos morais e desconstituição de
débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Na espécie, vislumbra-se que
o

Recorrente/
Recorrid
o
,
na exordial
, alegou de forma genérica ter sido informad
o
da inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por
débito
desconhecid
o
. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede
de
impugnação a contestação
sobre a (in)existência da relação contratual junto à
empresa
bancária
.

4
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na
exordial e
impugnação a contestação
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

8
.

Sentença reformada.

9
. Recurso não conhecido do consumidor.

1
0
. Recurso conhecido e provido da
instituição financeira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o Recorrente/
Recorrid
o

WILLIAN MILHOMEN DE BRITO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

WILLIAN MILHOMEN DE BRITO
pela condenação da
instituição financeira
ao pagamento de indenização por
danos morais e
o

Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a pretensão seja julgada improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
138174846 e 138174848), o
s
Recorrentes/Recorrido
s volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023